Tribunal: TJSP
Processo: 1113545-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Competência recursal. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. Título que tem origem em contrato de prestação de serviços para coleta de material, pela exequente, e futura realização do exame toxicológico, pela executada, nominado de "acordo de parceria e outras avenças". Competência da Subseção II da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Competência recursal. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. Título que tem origem em contrato de prestação de serviços para coleta de material, pela exequente, e futura realização do exame toxicológico, pela executada, nominado de "acordo de parceria e outras avenças". Competência da Subseção II da Seção de Direito Privado, a teor do artigo 5o, II, da Resolução n.o 623/2013. Jurisprudência do Colendo Grupo Especial de Direito Privado. Recurso não conhecido. Determinação de redistribuição à Subseção competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1113545-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOXICOLOGIA
PARDINI LTDA, são apelados ANALISES CLINICAS SÃO FRANCISCO LTDA EPP e
OSWALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113545-95.2018.8.26.0100 -Voto no 0461 – JEMM - AAPL
2
Apelação Cível Processo n.o 1113545-95.2018.8.26.0100
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Toxicologia Pardini Ltda., atual denominação de Psychemedics Brasil Exames
Toxicológicos Ltda.
Apelados: Análises Clínicas São Francisco Ltda. EPP e Oswaldo dos Santos
Comarca: São Paulo Foro Central 31a Vara Cível
Juíza: Dra. Mariana de Souza Neves Salinas
Voto n.o 0461
APELAÇÃO
CÍVEL.
Competência
recursal.
Apelação
interposta contra sentença que julgou procedentes os
embargos à execução de título executivo extrajudicial. Título
que tem origem em contrato de prestação de serviços para
coleta de material, pela exequente, e futura realização do
exame toxicológico, pela executada, nominado de “acordo de
parceria e outras avenças”. Competência da Subseção II da
Seção de Direito Privado, a teor do artigo 5o, II, da Resolução
n.o 623/2013. Jurisprudência do Colendo Grupo Especial de
Direito Privado. Recurso não conhecido. Determinação de
redistribuição à Subseção competente.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
125/128, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os embargos à execução
fundada em título executivo extrajudicial, e declarou nula a execução, nos termos do
artigo 803, inciso I e parágrafo único do Código de Processo Civil. Condenou a
exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.500,00, fixados por equidade.
Sustenta a autora exequente, em suma, que o contrato lhe
garante o direito à remuneração pelos serviços prestados, esclarecendo que o pagamento
pode ser feito por boleto ou diretamente à executada embargada, que distorceu os fatos
ao selecionar apenas os exames que lhe interessavam. Por fim, assenta que o contrato e
as notas promissórias emitidas são suficientes a amparar execução por título executivo
extrajudicial, a impor o provimento do recurso para a reforma da r. sentença.
Opostos embargos de declaração pela exequente (fls. 131/137),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113545-95.2018.8.26.0100 -Voto no 0461 – JEMM - AAPL
3
foram rejeitados pela decisão de fl. 138.
É o relatório.
Trata-se de execução por título executivo extrajudicial com
esteio em contrato nominado de “Acordo de parceria e outras avenças”, pelo qual a
exequente faria a coleta do material biológico e os exames ficariam a cargo da
executada. Cuida-se, em outras palavras, de execução de título executivo extrajudicial
com origem em contrato de prestação de serviços de coleta de material para posterior
exame toxicológico, mediante remuneração por coleta realizada (fls. 33/37).
Não se conhece do recurso.
Ao fixar a competência das Subseções de Direito Privado, a
Resolução n.o 623/2013 previu em seu artigo 5o, inciso II, ser de competência das 11a a
24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado o julgamento, dentre outras, das seguintes
matérias: “Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador”.
O recurso se insurge contra a r. sentença que, analisando os
embargos à execução de título executivo extrajudicial baseada em contrato de prestação
de serviços de coleta de material para futuro exame toxicológico, considerou
inexistentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, hipótese que atrai a
incidência do artigo 5o, II, da Resolução n.o 623/2013 deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, ditando a competência recursal da Subseção II da Seção de Direito Privado.
É bom ressaltar que, salvo melhor juízo, não se trata de
convênio médico ou de serviço que com ele se relaciona, o que poderia demandar a
aplicação do artigo 5o, I, 23 (“Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato
nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial,
inclusive prestação de serviços a eles relativos”), mas apenas e tão somente de contrato
de parceria para a realização de coleta de material de exame que seria depois feito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113545-95.2018.8.26.0100 -Voto no 0461 – JEMM - AAPL
4
outro parceiro.
Nesta linha, é tranquila a jurisprudência do Colendo Grupo
Especial da Seção de Direito Privado, anotando-se, exemplificativamente:
“Competência. Conflito de competência. Ação de execução
por título extrajudicial. Irrelevância da matéria relativa ao
negócio subjacente. Competência afeta às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte.
Precedentes. Conflito procedente, declarada competente a
Câmara
suscitante”
(Conflito
de
competência
n.o
00246229020168260000 Guarulhos - Grupo Especial da
Seção do Direito Privado Relator Des. Araldo Telles j.
14.6.2016).
“Competência Recursal. Embargos À Execução De Título
Extrajudicial. 1. Instrumento particular de compromisso de
venda e compra de estabelecimento comercial. Embargos à
execução de título executivo extrajudicial. Matéria recursal
inserida no âmbito de competência das Câmaras de Direito
Privado numeradas de 11 a 24 e 37 a 38, às quais incumbe,
preferencialmente, o julgamento das execuções fundadas em
título executivo extrajudicial, nos termos da Resolução
623/2013 38 (art. 5o, inc. II.3). 2. Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição”
(Apelação
cível
n.o
1011339-07.2016.8.26.0477 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial
Rel. Des. Carlos Alberto Garbi
DJe
26.9.2017).
“Conflito de Competência Apelação Cível Execução de
Título Extrajudicial
Embargos à Execução
Compra e
Venda - Bem Móvel. A competência genérica para apreciação
e julgamento de execuções de título extrajudicial é da
Subseção de Direito Privado II, limitada pelas exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113545-95.2018.8.26.0100 -Voto no 0461 – JEMM - AAPL
5
contidas na Resolução 623/2013. Aplicação do artigo 5o, II, 3,
da Resolução no 623/2013, com as alterações das resoluções
no 693/2015 e 736/2016. Precedente. Conflito de competência
procedente para reconhecer a competência da Colenda
Câmara suscitada ( 18a Câmara de Direito Privado ) para
apreciar e julgar a matéria.” (Conflito de competência n.o
0013776-43.2018.8.26.0000
-
Relator
Des.
Marcondes
D'Angelo - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j.
29.6.2018).
“Competência Recursal. Execução de título extrajudicial.
Demanda fundada em "Termo de Confissão de Dívidas".
Ausência de matérias de competência das C. Câmaras da 1a
Subseção de Direito Privado. Competência da 2a Subseção de
Direito Privado (art. 5o, II. 3 da Resolução TJSP no 623/2013).
Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição” (Apelação cível
n.o 1019909-
91.2018.8.26.0224 5a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Moreira Viegas DJe 7.2.2019).
Assim sendo, não se conhece do recurso e determina-se sua
remessa à Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para a redistribuição a uma
das Câmaras da Subseção II, mediante compensação.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso e DETERMINA-SE SUA REDISTRIBUIÇÃO à Subseção competente.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator